Tribunal: TJBA
Processo: 8139934-47.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL n. 8139934-47.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE:ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: DECIO WENDELL ALVES DOS SANTOS e outros (5) Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO NO ACÓRDÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. DESNECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. EMBARGOS ACOLHIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação e deixou de majorar os honorários advocatícios recursais, sob o fundamento de ausência de contrarrazões. O embargante requer a integração do julgado para que seja aplicada a majoração prevista no art. 85, § 11, do CPC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se a ausência de contrarrazões impede a majoração dos honorários advocatícios recursais prevista no art. 85, § 11, do CPC; e (ii) estabelecer se a concessão da gratuidade de justiça aos embargados afasta a fixação ou apenas suspende a exigibilidade da verba sucumbencial majorada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 85, § 11, do CPC impõe ao tribunal a majoração dos honorários fixados anteriormente quando do julgamento de recurso, observados os limites legais. 4. A jurisprudência do STJ firma compreensão de que a majoração dos honorários recursais exige, simultaneamente, a existência de condenação honorária desde a origem e o não conhecimento integral ou o desprovimento do recurso, sem exigir a apresentação de contrarrazões como requisito legal. 5. Os autos demonstram o preenchimento desses pressupostos, porque a sentença condenou os autores ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa e a apelação por eles interposta foi integralmente desprovida. 6. A omissão do acórdão quanto à incidência do art. 85, § 11, do CPC deve ser suprida, pois o fundamento adotado para afastar a majoração contraria a orientação consolidada do STJ. 7. A gratuidade de justiça não impede a majoração da verba honorária, porque o art. 98, § 3º, do CPC apenas submete as obrigações sucumbenciais do beneficiário à condição suspensiva de exigibilidade, sem extingui-las. 8. A ausência de atuação do apelado em contrarrazões justifica majoração moderada, razão pela qual se revela adequada a elevação da verba de 10% para 12% sobre o valor atualizado da causa, mantida a suspensão de exigibilidade. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Embargos de declaração acolhidos. Tese de julgamento: 1. A ausência de contrarrazões não impede a majoração dos honorários advocatícios recursais quando houver condenação honorária na origem e o recurso for integralmente desprovido ou não conhecido. 2. A gratuidade de justiça não afasta a fixação ou a majoração da verba sucumbencial, mas apenas suspende sua exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC. 3. Configura omissão sanável por embargos de declaração a ausência de majoração de honorários recursais quando presentes os pressupostos do art. 85, § 11, do CPC. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, § 11; art. 98, § 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2.205.461/PR, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 11.12.2023, DJe 18.12.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 8139934-47.2022.8.05.0001, em que figuram como Embargante ESTADO DA BAHIA e Embargados LUCIANO COSTA SANTOS, JOSIAS ARAUJO BARBOSA, ROQUE ALESSANDRO LIMA NEPOMUCENO, DECIO WENDELL ALVES DOS SANTOS, EDIVALDO DOS SANTOS OLIVEIRA E FERNANDO TACIO MARQUES FEITOSA. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, sem efeitos infringentes quanto ao mérito da apelação, para integrar o acórdão embargado e majorar os honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do voto da Relatora.